Tribunal: TCU
Processo: 015.492/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4828/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificada, em 3/3/2022, da deliberação recorrida, o Acórdão 664/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 15/2/2022-Telepresencial, inserido na Ata no 4/2022-2a Câmara, a interessada somente compareceu aos autos em 21/3/2022, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (Quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que a interessada não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 015.492/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Debora Cristhiane Souza Aquino da Silva (XXX.903.021-XX); Ossos do Ofício - Confraria das Artes (05.286.859/0001-22). 1.2. Recorrente: Debora Cristhiane Souza Aquino da Silva (XXX.903.021-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Richeliau Rouky Regis Raulino (12761/OAB-RN), representando Debora Cristhiane Souza Aquino da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.